Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706198-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S. AGRAVADO: EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S., contra decisão proferida no Mandado de Segurança (0700582-93.2024.8.07.0018), em que contende com EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA e COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos administrativos relativos ao processo licitatório (ID 186806960): “Trata-se de Mandado de Segurança em que o impetrante alega que participou do processo de licitação EDITAL LIC SERVIÇOS- CEB HOLDING No 001-S1602- (ELETRÔNICO), que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados em auditoria independente, das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia Energética de Brasília – CEB, relativas aos exercícios sociais a findarem em 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e correlatas, revisão das informações trimestrais – ITR’s dos referidos exercícios e revisão dos procedimentos fiscais e tributários dos aludidos exercícios, tendo restado classificada em terceiro lugar, com a pontuação de 51,53 pontos, contudo, por não concordar com a referida pontuação, apresentou recurso administrativo que foi indeferido, assim como seu pedido de reconsideração. Requer liminar para determinar a imediata suspensão dos atos administrativos relativos ao Processo Licitatório. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. No caso ainda que o impetrante tenha juntado prova pré-constituída, esta necessita de análise aprofundada e talvez perícia, em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada. Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante. INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no decêndio legal. Nos termos do artigo 7o, inciso II da Lei no 12.016/09, intime-se a pessoa jurídica interessada para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se deseja ingressar no feito. O mandado deverá ser acompanhado de cópia da inicial, sem documentos. Após ao Ministério Público.” Nesta sede, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada. A recorrente alega em suas razões recursais, em síntese, que os elementos probatórios trazidos aos autos são suficientes para comprovar a situação jurídica sustentada na origem, por estar devidamente demonstrada a violação de sua esfera jurídica por ato ilegítimo praticado pela Administração. Assevera que participou do processo de licitação EDITAL LICITAÇÕES SERVIÇOS - CEB HOLDING No 001-S1602 - (ELETRÔNICO), que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados em auditoria independente, das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia Energética de Brasília – CEB, relativas aos exercícios sociais a findarem em 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e correlatas, revisão das informações trimestrais – ITR’s dos referidos exercícios e revisão dos procedimentos fiscais e tributários dos aludidos exercícios, tendo restado classificada em terceiro lugar, com a pontuação de 51,53 pontos, contudo, por não concordar com a referida pontuação, apresentou recurso administrativo que foi indeferido, assim como seu pedido de reconsideração. Nesse sentido, afirma também que o atestado de capacidade técnica expedido pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica consubstancia documentação suficiente para comprovar a habilitação técnica exigida pelo edital do procedimento licitatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e deferida a medida liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da LMS, com o objetivo de que o impetrado reavalie a pontuação conferida à autora relativa à fase de habilitação técnica do procedimento licitatório. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e recolhido o preparo (ID 55998047). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, em que o impetrante requereu que o juízo determinasse a imediata suspensão dos atos administrativos relativos ao Processo Licitatório contido no Editação de Licitação de Serviços - CEB HOLDING no 001-S1602 (eletrônico), da Companhia Elétrica de Brasília. No mérito, requereu a nulidade do ato administrativo contido na Ata da Sessão Pública, que indeferiu a apresentação das razões recursais da impetrante. É cediço que, o mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09). Cumpre mencionar que o rito do mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido, segue precedentes desta Corte: “(...) 3. Segundo o art. 1o, da Lei 12.016/09, o mandado de segurança exige violação a direito líquido e certo advinda de ato ilegal ou em abuso de poder. 3.1. Não há direito líquido e certo à participação em certame licitatório, quando a Administração suspende a continuidade por vício de ilegalidade. 3.2. A doutrina ensina que direito líquido e certo é aquele que: "Pode ser comprovado prima facie, por documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do MS. A matéria de fato e de direito já deve estar comprovada de início, pois não se admite dilação probatória no procedimento angusto do MS. A complexidade da matéria é irrelevante para a aferição da liquidez e certeza do direito" (in: Constituição Federal comentada. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. 4a edição. São Paulo: Editora RT, 2013). (...)” (20150111346058APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/6/2017.) “(...) 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei 12.016/2009). 2. Ausente o direito líquido e certo diante da necessidade de dilação probatória, a fim de que sejam elucidadas as questões de fato levantadas, quanto à ausência de implementação de infraestrutura na área do imóvel licitado. (...)” (07143627120228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 7/6/2023.) No caso dos autos, a despeito da parte ter apresentado prova pré-constituída, os documentos acostados não são aptos, de plano, a demonstrar o direito vindicado. Isso porque, conforme informações nos autos, os 24 atestados de capacidade técnica apresentados na fase de habilitação (ID 184682623) foram rejeitados pela administração do certame, em razão de estarem em desacordo com o procedimento licitatório. Logo, a prova apresentada neste mandamus necessita de dilação probatória com instrução a fim de verificar se os referidos atestados estão ou não de fato em desacordo com as regras do Edital. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator